Tribunal: TJBA
Processo: 0768772-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768772-68.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ENSAIO LABORATORIO MEDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE BAIXA DO CADASTRO FISCAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 233 E 234 DO CTRMS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AFASTAR A EXAÇÃO. APELO PROVIDO. A inscrição fiscal ativa presume o exercício da atividade econômica, atraindo a incidência da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), nos termos do art. 140 do CTRMS. A ausência de requerimento de baixa formal por parte do contribuinte impossibilita a desconstituição do título executivo fiscal, cuja presunção de certeza e liquidez somente pode ser elidida por prova inequívoca. O art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador não autoriza o cancelamento automático da inscrição, exigindo prévia intimação por meio do Diário Oficial e procedimento administrativo. A inexistência de prova cabal da inatividade da empresa no período dos lançamentos tributários impossibilita o reconhecimento de nulidade do crédito. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA